Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial formulado pela apelante para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do débito, bem como o dever de a apelada abster-se de realizar cobranças extrajudiciais ou inscrever o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a fixação dos ônus de sucumbência pelo Juízo de Primeiro Grau, que condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, os quais foram arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil enuncia que a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor.
4. A parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o princípio da causalidade.
5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A parte vencida deu causa à propositura da demanda e deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa dá-se de forma subsidiária nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.